Tribunal: TJMT
Processo: 1032961-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES SEXUAIS E PORNOGRAFIA INFANTIL. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECRETO FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. INVOCAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVANTE. REQUISITOS DA PREVENTIVA DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032961-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (IMPETRANTE), GLEISON CARLOS FERREIRA DE BRITO - CPF: 011.369.311-71 (PACIENTE), VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A.A.P. (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

CRIMES SEXUAIS E
PORNOGRAFIA
INFANTIL.
TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECRETO FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS.
INVOCAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVANTE. REQUISITOS DA PREVENTIVA DEMONSTRADOS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impe
trado contra decisão
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que decretou a prisão preventiva de indivíduo investigado por suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), importunação sexual (CP, art. 215-A), e crimes previstos nos
arts
. 240, 241-A e 241-B do ECA.

2.
A defesa alega ausência de justa causa para a segregação cautelar, inexistência de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de estupro de vulnerável, desproporcionalidade da medida frente à confissão parcial (apenas quanto ao armazenamento de material pornográfico), e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o
habeas corpus
para afastar prisão preventiva fundada em elementos fáticos não exauridos na instrução
, fundando-se na negativa de autoria
; (
ii
) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e individualizada; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para decretação e manutenção da prisão preventiva, à luz da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à tipificação penal e à negativa de autoria exige
dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n. 42 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas d
este
T
ribunal de
J
ustiça.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente a apreensão de arquivos com conteúdo pornográfico infantil, incluindo imagens e vídeos da vítima menor, armazenados
no aparelho celular
e em nuvem, além da indicação de possível divulgação.

5. A fundamentação judicial evidenciou a gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, elementos que configuram o
periculum
libertatis
exigido pelo art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a prisão preventiva, consoante dispõe o Enunciado n. 43 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas d
este
T
ribunal de
J
ustiça.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade dos fatos e da necessidade de proteção integral da vítima, criança de 11 anos, conforme autoriza o art. 313, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

8. A decisão impugnada atendeu aos requisitos do art. 93, IX, da C
onstituição
F
ederal
, estando suficientemente motivada quanto à necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A análise da autoria delitiva e da tipificação penal exige dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e na proteção da vítima encontra amparo legal e constitucional. 3. As condições pessoais favoráveis do investigado não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CP,
arts
. 215-A e 217-A; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, III, 319 e 647; ECA,
arts
. 240, 241-A e 241-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da
Turma de
Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ugo Leonardo Subtil e Silva em favor de
G. C. F. de B.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.

Opaciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva cumprido no dia 5 de setembro de 2025, nos autos de Prisão Preventiva nº 1018536-79.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática doscrimesde estupro de vulnerável; de fotografar e filmar cena pornográfica, envolvendo criança; de oferecer, disponibilizar, transmitir, publicar e divulgar, por meio de sistema de informática, fotografia e vídeo que continha cena pornográfica envolvendo criança; de

adquirir, possuir

e armazenarfotografias e vídeoscontendocena pornográfica envolvendo criança;e de importunação sexual (
arts
. 215-A e 217-A, do Código Penal e
arts
. 240, 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), atualmente apurados na Ação Penal nº 1007410-32.2025.8.11.0003.

O impetrante aduz que o paciente não praticou a conduta descrita no art. 217-A, do Código Penal, asseverando que o Ministério Público tenta imputar-lhe este grave crime “apenas pelo falo de em um único vídeo o Acusado tocar apenas nas vestes da adolescente”.

Salienta que o paciente, quando interrogado pela autoridade policial, confessou a prática do crime de armazenar conteúdo pornográfico infantil (art. 241-B, do
ECA
), negando, no entanto, a prática de qualquer ato libidinoso ou mesmo intenção de praticar conjunção carnal com a neta de sua companheira, à época com 11 anos de idade.

Destaca que o paciente deve responder apenas pelo crime cometido, qual seja, aquele previsto no art. 241-B, do
ECA
, o qual possui pena máxima de 4 anos de reclusão e, ainda que condenado, não cumpriria pena em regime fechado.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, asseverando que não há demonstração concreta do
periculum
libertatis
e, tampouco, análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Alega que “A decisão vergastada busca legitimar a segregação cautelar do Acusado ao invocar a necessidade de proteção do meio social e da repercussão negativa que o evento causou na sociedade”, acrescentando que “o estado de comoção social, motivado pela repercussão danosa da prática da infração penal, não pode, por si só, justificar, a decretação da prisão cautelar do suposto autor do comportamento delituoso”.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Diante dos fundamentos expostos, requer a concessão de medida liminar para que seja concedid
a
ao paciente a liberdade provisória, revogando-se a prisão preventiva e, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
316982896
)
.
A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (ID.
318579396
).

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
no
ID
.

319011356
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,
o

impetrante sustenta que o
paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia
. Além disso,
ressalta possui
r
predicados favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
.
Salienta que não praticou o crime descrito no art. 217-A, do Código Penal.

Inicialmente,
em relação à alegada
negativa de autoria
,
é importante registrar que a análise dessa tese
pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, de modo que deve ser reservada à via ordinária da ação penal, na qual as provas amealhadas serão objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, assegurando-se, ao paciente, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por certo,
a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca de questões que demandem análise mais ampla do conjunto fático-probatório.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 42, consolidando seu entendimento, ao deixar assentado que“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca daautoriado delito”.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
a autoridade policial e referendado pelo
Ministério Público
,
a
magistrad
a

decretou a
prisão preventiva do paciente
, em
razão
d
os elementos informativos colhidos na investigação, especialmente o material apreendido no aparelho celular do paciente.

Conforme relatado pela autoridade policial e confirmado pelo Juízo de origem, foram localizados no aparelho celular do paciente diversas fotografias de conteúdo lascivo envolvendo a criança
de 11 anos, neto de sua ex-companheira,
além de imagens armazenadas em nuvem e reportadas pela empresa Google, que também retratam a referida criança.

Ademais, foram identificadas conversas por meio do aplicativo WhatsApp entre o paciente e
a mãe da criança, filha de sua então
companheira, das quais se infere que o aparelho celular pertencente
a ele
foi encontrado no banheiro da residência, com a câmera ativada, realizando gravação de vídeo de quem estivesse utilizando o vaso sanitário.

Constata-se que a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do
s
delito
s
e o risco de reiteração delitiva

e, nesse ponto, destacou-se que “
os fatos narrados pela autoridade policial envolvem a suposta prática reiterada de atos libidinosos em desfavor de uma menor de apenas 11 (onze) anos de idade, mediante a captação de imagens íntimas da mesma e divulgação das mesmas na rede mundial de computadores, restando comprovado o risco à integridade física, psicológica e sexual das vítimas (a genitora da menor também teve imagens captadas), vez que em liberdade o mesmo oferece e poderá influenciar na colheita das provas, além de da previsibilidade de majoração das ações do Requerido
”.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pelo impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A
materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo
Boletim de Ocorrência
,
pelo Relatório Policial e
pelos depoimentos d
as vítimas, além de todo material constante dos arquivos extraídos do aparelho celular do paciente
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a decisão que
a decretou a prisão p
reventiva fundamentou-se na
necessidade de
garanti
r
a ordem pública,
justificada pela gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela
infinidade
de materiais pornográficos apreendidos (mais de mil arquivos) e pelos vídeos e fotos que dizem respeito à vítima, bem como pelos indícios de divulgação do material na rede mundial de computadores, o que amplia o potencial lesivo da conduta.

Depreende-se dos autos que a
investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela empresa Google, que indicavam que o investigado armazenava material de pornografia infantil
e, a
pós mandado de busca e apreensão, foram encontrados em seu aparelho celular diversos arquivos contendo imagens da vítima, além de outros materiais de pornografia infantil.

O
modus operandi
empregado pelo paciente
–
instalação de câmeras ocultas em banheiros e outros cômodos da residência, produção sistemática de material pornográfico envolvendo criança, armazenamento de grande quantidade de arquivos e possível divulgação desse conteúdo
–
revela uma periculosidade concreta que justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Vê-se, portanto, que
o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, atendendo, ainda, aos requisitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, demonstrando a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do investigado representa à ordem pública
,
sobretudo
pelo
modus operandi
e pela conduta habitual do paciente, com registros desde 2021, que indicam tendência à produção e acumulação de material pornográfico envolvendo infantes.

Por certo, a
análise dos elementos informativos revela um padrão comportamental voltado à prática de crimes dessa natureza, com ações que se prolongaram por considerável
período
, o que evidencia o risco concreto de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir.

Importante destacar que acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além disso, registra-se que a
necessidade de tutela da vítima
–
uma criança de 11 anos
–
, constitui fator relevante para a manutenção da prisão preventiva
, sendo certo que o
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra criança, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em análise, os crimes teriam sido praticados contra uma criança de 11 anos,
neta
da ex-companheira do paciente, em contexto doméstico e familiar, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a proteção da vítima.

A vulnerabilidade da vítima, aliada à gravidade concreta dos delitos e ao contexto em que foram praticados, evidencia a necessidade de proteção integral da criança, princípio consagrado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

C
orreta
, pois,
a decisão do
juízo de primeira instância,
devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes
da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante o impetrante alegueque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculum
libertatis
.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso em análise, tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva
amplamente demonstrados, por meio de fundamentação concreta
.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, nos termos do art
.
282, §6º, do Código de Processo Penal, que estabelece que
“
a prisão preventiva
somente
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
”
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus

impetrado

em favorde
Gleison Carlos Ferreira
d
e Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025